Tribunal: TJSP
Processo: 2105022-28.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Redirecionamento da ação contra o sócio. Julgado anterior que reconheceu a ocorrência de prescrição. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444), decidiu que o prazo prescricional, em casos dessa natureza, deve ser contado a partir da data da constatação do encerramento irregular da sociedade, e não da data da citação da empresa. Prescrição afastada. Julgado modificado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105022-28.2014.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Redirecionamento da ação contra o sócio. Julgado anterior que reconheceu a ocorrência de prescrição. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444), decidiu que o prazo prescricional, em casos dessa natureza, deve ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Redirecionamento da ação contra o sócio. Julgado anterior que reconheceu a ocorrência de prescrição. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444), decidiu que o prazo prescricional, em casos dessa natureza, deve ser contado a partir da data da constatação do encerramento irregular da sociedade, e não da data da citação da empresa. Prescrição afastada. Julgado modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105022-28.2014.8.26.0000, da Comarca de Serra Negra, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados SANTA HELENA EMPRESA DE AGUA
MINERAL LTDA e JOSÉ CARLOS PIMENTEL FELIX.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgado modificado. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105022-28.2014.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.473
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2105022-28.2014.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: SANTA HELENA EMPRESA DE ÁGUA MINERAL LTDA E
OUTRO
Agravo de instrumento. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução
Fiscal. Redirecionamento da ação contra o sócio. Julgado anterior
que reconheceu a ocorrência de prescrição. Superior Tribunal de
Justiça, entretanto, que no julgamento do REsp 1.201.993/SP
(Tema 444), decidiu que o prazo prescricional, em casos dessa
natureza, deve ser contado a partir da data da constatação do
encerramento irregular da sociedade, e não da data da citação da
empresa. Prescrição afastada. Julgado modificado.
No julgamento de fls. 170/173 (complementado pelo acórdão
de fls. 187/189), esta Câmara negou provimento ao agravo, reconhecendo a
prescrição da pretensão da Fazenda do Estado no que se refere ao redirecionamento
da ação de execução fiscal contra a sócia da empresa executada.
A Fazenda do Estado, então, interpôs recurso especial (fls.
191/207), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição
Federal.
Tendo em vista o julgamento do mérito do REsp n.
1.201.993/SP (Tema 444), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 226/227).
É o relatório.
Com relação ao prazo prescricional para o redirecionamento
da ação de execução fiscal contra os sócios da empresa executada, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do mérito do REsp no 1.201.993/SP (Tema no
444), fixou a seguinte tese:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado
em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa
jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no
art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original
da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do
prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular
for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105022-28.2014.8.26.0000 -Voto no
3
no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento
da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do
prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-
gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de
ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973
(art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com
o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda
Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da
empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao
ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo
às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
demonstração da prática de atos concretos na direção da
cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional.
No presente caso, o acórdão anterior considerou que o prazo
prescricional, em casos dessa natureza, teria início a partir da data da citação da
empresa executada, independentemente de qualquer outra circunstância, conforme
precedentes jurisprudenciais da época.
Esse posicionamento, entretanto, não se compatibiliza com a
tese firmada no Tema 444 do STJ, sobretudo diante do que dispõem os itens “i” e
“ii” supra mencionado, e da consideração de que o encerramento irregular da
sociedade, no caso, foi objeto de constatação somente após a citação, daí a
necessidade de alteração do acórdão anterior, com rejeição da hipótese de prescrição.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se o julgado para
dar provimento ao recurso da Fazenda do Estado, e determinar o regular
prosseguimento da execução fiscal, inclusive contra a sócia da empresa executada.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR